Tribunal: TJDFT
Processo: 0707715-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707715-85.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO VEIGA VIDAL IMPETRANTE: LEONARDO THEODORO HERMANN KRAUSE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado por LEONARDO THEODORO HERMANN KRAUSE em favor de LUCIANO VEIGA VIDAL, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de execuções Penais do DF, no qual requer a concessão de prisão domiciliar. O pedido liminar foi indeferido (ID 15418844). As informações da autoridade coatora foram juntadas aos autos na data de hoje (ID 15525812). Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador